Tribunal: STF
Processo: HC 111351
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Inadmissibilidade. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus: CRFB, art. 102, I, “d” e “i”. Rol Taxativo. Writ não conhecido. Tráfico de entorpecentes (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006). Crime equiparável a hediondo. Constitucionalidade da simetria de regimes jurídicos ante a periculosidade social da empreitada criminosa em questão. Aplicação plena e irrestrita da Lei nº 8.072/90, exceto quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, que não poderá ser automaticamente fechado, carecendo, para tanto, de fundamentação concreta e individualizada pelo juízo competente. Jurisprudência recente do plenário do Supremo Tribunal Federal (HC nº 111.840, rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/06/2012). Ônus de justificação não observado na presente hipótese. Aplicação automática do regime prisional dos crimes hediondos pela simples natureza do ilícito praticado. Inconstitucionalidade parcial. Ordem concedida, ex officio, apenas para determinar que o juízo sentenciante fixe individualizadamente o regime inicial de cumprimento de pena, sem, no entanto, afastar a natureza hedionda do crime praticado. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Existência, no caso, de excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem



    2. A minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico de entorpecentes, limitando-se, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a abrandar a pena do pequeno e eventual traficante, em contrapartida com o grande e contumaz mercador de drogas, ao qual a legislação conferiu punição mais rigorosa que a prevista na lei anterior. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, que, ao impor o regime inicialmente fechado para cumprimento de pena por crime considerado hediondo, violou a garantia fundamental da individualização da pena (CRFB, art. 5º, XLVI). Precedente do STF: HC nº 111.840, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27 de junho de 2012.



    4. In casu, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, determinou a incidência imediata da Lei nº 8.072/90 à espécie, inviabilizando que o paciente tivesse sua pena fixada segundo os parâmetros gerais aplicáveis a qualquer crime, conforme determinado pelo juízo da execução penal.



    5. A decisão sub judice merece correção parcial, apenas para impedir que o regime prisional fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90) seja automaticamente imposto ao paciente, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (CRFB, art. 5º, XLVI), consoante interpretação do plenário do Supremo Tribunal Federal.



    6. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual. Ordem concedida de ofício tão somente para determinar que o Juízo da Execução proceda a uma nova definição do regime inicial de cumprimento de pena.